Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-62.2025.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700545-62.2025.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAIRTON VIEIRA SOUSA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Adairton Vieira Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que rejeitou o pedido formulado em ação de reparação por danos morais proposta contra o Banco Santander (Brasil) S.A. (id 76011218). O Banco Santander (Brasil) S.A. afirma, em contrarrazões, que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença e insurge-se, ainda, quanto ao requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante (id 76011223). Verifico que o benefício foi deferido antes da apresentação da contestação. O apelado, portanto, teve a oportunidade de impugnar a concessão em contestação e nas demais manifestações posteriores, porém não o fez. A faculdade de impugnar a concessão do benefício da gratuidade da justiça nas contrarrazões pressupõe que o requerimento seja pleiteado pela primeira vez na apelação e não em momento anterior à interposição do recurso. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a alegada ausência de dialeticidade recursal. Intime-se o apelado para manifestar-se sobre a adequação da via eleita e eventual preclusão para suscitar a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça nas contrarrazões. O prazo para manifestação é de quinze (15) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões e contrarrazões recursais, haja vista o princípio da consumação. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator